Tribunal: TJMT
Processo: 1002686-72.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002686-72.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALLAN CARLOS SCHIMIDT - CPF: 001.870.061-64 (ADVOGADO), RUI OGAWA - CPF: 196.507.938-52 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇAO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
– ACOLHIDA
- CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

O Secretário de Estado de Administração é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação mandamental em que se pretende a nomeação, em razão de que esse ato é privativo do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual.

O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo.

Os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital não têm direito à nomeação, exceto se comprovada inobservância da ordem de classificação.

Segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso não confere aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o direito à nomeação, a qual está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação
mesmo com a existência de contratações precárias
, isso, porque os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria o direito à nomeação, tendo em vista que, em regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No
1002686-72.2017.8.11.0000

IMPETRANTE:

RUI OGAWA

IMPETRADO:

IMPETRADOS: EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança,
impetrado por
Rui Ogawa
, contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Exmo. Sr. Secretário de Estado de Administração, consistente no preterimento do seu direito de nomeação ao cargo de Professor do Curso de Computação Aplicada, no
campus
Universitário do vale do Teles Pires/Colíder, no qual ficou classificado em 5o lugar,
cujo Edital no. 001/2013 ofereceu apenas 1 (uma) vaga com ampla concorrência.

O Impetrante sustenta que os três primeiros colocados tomaram posse e, durante a validade do citado concurso, o Impetrado publicou o Edital no. 030/2016 e, posteriormente, em 18-1-2017, o Edital no. 005/2017,
de Processo Seletivo para contratação temporária e excepcional
, para o mesmo cargo para o qual foi aprovado, oferecendo vagas para o cargo de Professor na área de informática.

Por essas razões, pleiteou
a concessão da liminar, para que fosse determinada a sua imediata nomeação pa
ra o cargo de professor do curso de computação na UNEMAT,
campus
Sinop/MT, conforme sua aprovação, ou, em sendo diverso o entendimento, que fosse determinada a suspensão do processo seletivo aberto pelo Edital no. 005/2017, até que fosse julgado o presente Mandado de Segurança. No mérito, requer a concessão da segurança.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O
pedido de liminar foi indeferido
, conforme ID n. 490955.

O Estado de Mato Grosso prestou informações (ID n. 545995).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ilegitimidade
passiva do Secretário de Estado de Administração e, na sequência, pela denegação da ordem.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2019.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020